Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-09.2023.8.11.0018
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000636-09.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alteração do coeficiente de cálculo do benefício, Aplicação de coeficiente de cálculo diverso do fixado na Lei n.º 8.213/91]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SILSO NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 518.569.641-91 (APELADO), GLADIS ELIANA BESS - CPF: 242.386.949-53 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), ADELAR DONATO SALVADOR - CPF: 027.043.619-75 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que, em ação revisional de auxílio-acidente, fixou juros de mora de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 11.960/09, quando passariam a 0,5% ao mês, acrescidos de correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir os critérios aplicáveis para atualização monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública em matéria previdenciária, especialmente após a EC 113/2021.

III. Razões de decidir

3. O Tema 905/STJ estabelece que as condenações previdenciárias contra a Fazenda Pública devem observar o INPC para correção monetária após a Lei 11.430/2006, e juros conforme a caderneta de poupança.

4. A partir da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), a taxa SELIC passa a ser o índice único de atualização monetária e juros, independentemente da natureza da condenação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Em condenações previdenciárias, aplica-se o INPC para correção monetária até 09/12/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC, por força da EC 113/2021, como índice único de atualização monetária e juros.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988 (EC 113/2021, art. 3º); Lei nº 8.213/91, art. 41-A; Lei 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 905.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, com o objetivo de reformar a sentença que o condenou a revisar o benefício de auxílio-acidente do Apelado, retroagindo os efeitos a partir do pedido de revisão (17 de junho de 2020).

Referida sentença impôs o pagamento das parcelas vencidas com juros de mora de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, momento em que os juros de mora passariam a ser de 0,5% ao mês ou outro índice eventualmente estabelecido, acrescido de correção monetária.

Irresignado, o Apelante sustenta que, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, deve incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC.

Desta forma, o Apelante requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, determinando-se a aplicação da taxa SELIC como índice único para fins de juros de mora e correção monetária, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Certidão de decurso de prazo para apresentação de Contrarrazões consta do Id. 249321682.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 250776199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, na ação de revisão de benefício de auxílio-acidente, condenou o Apelante e impôs o pagamento das parcelas vencidas com juros de mora de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, momento em que os juros de mora passariam a ser de 0,5% ao mês ou outro índice eventualmente estabelecido, acrescido de correção monetária.

O Apelante sustenta, em síntese, que a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, deve incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC, o que requer por meio deste Apelo.

Pois bem.

Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, é notória a existência de regras específicas sobre a atualização do montante, bem como a incidência de juros.

O Tema 905 do STJ fixou os critérios acerca dos índices aplicados para a atualização monetária e juros nas condenações judiciais de natureza previdenciária, como se pode verificar:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Assim, inicialmente deve-se aplicar tal precedente.

Contudo, após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3º, de modo que deve ser retificada parcialmente a sentença nesse ponto.

Veja-se julgado deste E. TJMT, nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSURGÊNCIA QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ E
EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu ao autor o benefício de auxílio-acidente, determinando o pagamento das parcelas vencidas com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme os índices da caderneta de poupança.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir os critérios aplicáveis para a correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, especialmente no contexto de benefícios previdenciários.
III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 905, estabelece que nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, a correção monetária deve ser calculada segundo o INPC. Após a
Emenda
Constitucional n. 113/2021, a taxa
SELIC
passou a ser o único índice de atualização, aplicável a partir de 09.12.2021.
IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A correção monetária nas condenações previdenciárias deve observar o INPC até 09/12/2021, aplicando-se a partir dessa data a taxa
SELIC
como índice único de atualização."
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 41-A; Lei nº 8.213/1991, art. 41-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F;
Emenda
Constitucional nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 12.08.2014; STF, ADI nº 4.357.

(N.U 0048215-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Assim, a partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a aplicação do INPC para correção monetária até 09/12/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC, por força da EC 113/2021, como índice único de atualização monetária e juros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024